Tribunal: STF
Processo: RMS 38811
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cosme Pedro dos Anjos interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual foi mantida a decisão que denegou a ordem no MS 28.249.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. 



    1. “A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia” (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/4/2017). 



    2. A ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada pela via mandamental leva ao necessário indeferimento da petição inicial. 



    3. Agravo Interno improvido.



    Alega ter sido desconsiderado pela Corte de origem direito líquido e certo ao auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. 



    Narra ter sofrido típico acidente de trabalho, no exercício da atividade de pedreiro, durante o manuseio de serra circular, que resultou na amputação de dois dedos, conforme comprovado em perícia médica judicial. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso. Eis a síntese do parecer:



    Recurso em Mandado de Segurança. Direito Previdenciário. Pleito de concessão de auxílio acidente de 50% nos termos do art. 86 da Lei nº 8213/91 e Decreto nº 3048/99, art. 13, art. 30, §1º, art. 104, “caput”, §1º, §2º, §7º e §8º, do Regulamento da Previdência Social. Não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorreu no presente processo. Impossibilidade de revolvimento de teses recursais e de matéria fático-probatória controvertida na via do mandado de segurança. Incidência da Súmula 267 dessa Suprema Corte, a qual estabelece que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Parecer pelo não provimento do Recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da absoluta excepcionalidade do manejo de ação mandamental contra atos de natureza jurisdicional.



    Excepcionalmente, admite-se o acionamento dessa via se concomitantes as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado (Lei n. 12.016/2009, art. 5º, III); e (iii) presença inequívoca de teratologia ou ilegalidade (MS 37.326, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 4 de fevereiro de 2021; MS 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016; e MS 36.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021).



    No caso, o mandado de segurança foi impetrado em face de acórdão que confirmou a inadmissibilidade do recurso especial por violação ao princípio da dialeticidade. 



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do pronunciamento recorrido:



    […] a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo.



    A este respeito, citem-se os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RESP 1.417.519/RS. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA. I. A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. II. Não se verifica, portanto, a ocorrência de ato abusivo, teratológico ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança. O que se vê é mero inconformismo da parte com o desfecho das repetidas decisões em seu desfavor, sendo manifestamente incabível a segurança. III. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no MS n. 27.864, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 24/11/2021.) 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. ATO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Com efeito, não há direito líquido e certo a ser resguardado pelo writ. Ora, como visto, teratologia no caso inexiste em face da fundamentação coerente e submissa a jurisprudência do STJ. 2. O que se observa nesses autos, na verdade, é uma tentativa de rever a própria conclusão do acórdão impugnado mediante novo exame das próprias razões do agravo interno interposto no AREsp n. 1.701.735/RS. A natureza dessa pretensão é eminentemente recursal; inadmissível, contudo, no âmbito do mandado de segurança, por não ser sucedâneo recursal. 3. Agravo interno não provido. (MS n. 27.402/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/11/2021.)



    No caso dos autos, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, porquanto, não se revela teratológica.



    Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparo, uma vez que a ausência dos requisitos de admissibilidade recursal não se confunde com teratologia ou ilegalidade, essas, sim, aptas a justificar a excepcional admissão da via mandamental. Nesse sentido, destaco a conclusão alcançada pela Segunda Turma desta Corte ao apreciar, sob minha relatoria, o RMS 38.211 AgR. O acórdão, publicado no DJe de 13 de junho de 2022, recebeu a seguinte ementa:



    […] AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo se configurada flagrante ilegalidade ou teratologia. Precedentes.



    2. Inexiste teratologia em juízo negativo de admissibilidade de recurso especial se a decisão está devidamente fundamentada e foi formalizada em conformidade com a jurisprudência.



    3. É inviável a utilização da via mandamental como sucedâneo de recurso, objetivando-se a revisão de juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido.



    (Grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança e declaro o prejuízo do pedido de tutela recursal.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator